Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRA. SOLIDEZ. SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao condenar a sociedade empresária recorrente ao pagamento de indenização dos danos materiais em razão de defeito na execução de obra.
2. A cláusula primeira do contrato ora em análise prevê que o serviço seria executado de acordo com o “projeto de captação de águas pluviais” que, a seu turno, nunca foi elaborado. 2.1. Na audiência de instrução e julgamento o conselheiro vinculado à sociedade empresária recorrente narrou haver informado ao condomínio autor, na pessoa do síndico, que a realização do projeto de captação de águas pluviais era essencial para o sucesso da obra. 2.2. Ocorre que a sociedade empresária ora recorrente deixou de condicionar a execução da obra à elaboração de projeto de águas pluviais, a despeito de haver afirmado que a construção da aludida estrutura era essencial para êxito do serviço por ela prestado. 2.3. A aludida conduta, portanto, colocou em risco a solidez e a segurança da obra.
3. Percebe-se, nesse contexto, nos termos da regra prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, que a existência de defeitos graves com repercussão nas esferas patrimonial ou extrapatrimonial do consumidor, configura, em verdade, hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço
4. Em relação ao afastamento da multa contratual, parte-se da premissa de que os negócios jurídicos devem ser cumpridos, pois formulados a partir da liberdade contratual e da autonomia de vontade e submetidos ao princípio da obrigatoriedade. 4.1. O adimplemento das obrigações convencionadas decorre, inclusive, do primado da boa-fé, como preceitua o art. 422 do Código Civil.
5. É necessário ressaltar que as opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do negócio jurídico, devem ser respeitadas, o que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio pacta sunt servanda.
6. Em relação ao requerimento de manifestação com o intuito de prequestionar a questão controvertida é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida.
7. Recurso conhecido e desprovido.